Tribunal: TCU
Processo: 004.965/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2807/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.965/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benedito Igor da Luz Ribeiro (XXX.429.232-XX); Daniel Oliveira da Silva (XXX.814.225-XX); Douglas Batista dos Santos (XXX.721.994-XX); Eudes Brigido Pontes (XXX.390.072-XX); Jhemerson de Jesus Moraes Pureza (XXX.248.092-XX); Joao Pedro Cereja Ribeiro (XXX.069.922-XX); Jose Rafael Daniel (XXX.877.253-XX); Maxmilliano Oliveira de Sousa (XXX.870.234-XX); Tiago Teixeira de Souza Junior (XXX.896.375-XX); Victor Hugo Sousa dos Santos (XXX.005.174-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.